Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0710534-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURICIO MONTEIRO CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por LAURICIO MONTEIRO CRUZ contra a decisão de ID 186576334, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713380-23.2023.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, intimem-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da eventual ocorrência de prescrição no processo de origem. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator